Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO.
O objeto do acordo entabulado entre as partes não corresponde à ordem perseguida no cumprimento de sentença.
De acordo com o termo de acordo homologado em juízo, o direito da apelante se limita a receber os boletos referentes ao pagamento do remanescente da dívida.
Desse modo, é descabida a pretensão de conferir efeitos diversos dos expressamente determinados, de modo a reconhecer que a apelada estaria obrigada a fornecer boletos com opção de desconto para a hipótese de antecipação da quitação do contrato.